Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são oponíveis diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando como instrumento revisor de matéria solucionada.
2. A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deverá ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de Declaração REJEITADOS.